Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a Justiça comum do Distrito Federal seria competente para conhecer da controvérsia dos autos, por não se discutir, na espécie, aspectos da relação de emprego, tampouco o contrato de trabalho firmado pela demandante, senão a suposta ilegalidade na condução do processo seletivo interno realizado pelas rés.
5. O mesmo se diga quanto à questão relacionada ao edital do processo seletivo, eis que a compreensão do colegiado foi a de que o instrumento era claro quanto à inscrição para concorrência em cargos reservados a pessoas com deficiência, estabelecendo o quantitativo de vagas, as áreas de alocação e os requisitos para preenchimento dos cargos a que se destinava o processo seletivo, estabelecendo o instrumento, ainda, previsão específica acerca dos requisitos classificatórios e da necessidade de preenchimento adequado do formulário de inscrição.
6. Deste modo, não subsiste qualquer vício digno de saneamento no julgado, devendo a recorrente, acaso discorde da decisão, valer-se da via processualmente adequada à sua reforma, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração.
7. Recurso conhecido e não provido.